Tribunal: STF
Processo: HC 228083
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 160.546/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Pelo que se depreende dos autos, 



    Extrai-se dos autos que o recorrente teve decretada a prisão preventiva, no bojo da Operação denominada "La Famiglia", em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2.°, incisos I, IV e V c.c arts. 29 e 69 todos do Código Penal Brasileiro (vítima José Dias de Castro); no art. 121, §2º, incisos IV e V c.c art. 14, inciso II, c.c arts. 29 e 69 todos do Código Penal Brasileiro (vítima Maria Aparecida de Souza Castro) e art. 2º, caput, §2º e §4º, inciso II da Lei nº 12.850/2013, todos em concurso material (art. 69 do CP). 



    O recorrente foi preso preventivamente em 20 de novembro de 2018, porém, em 25 de abril de 2019, o Ministro Mussi, em julgamento de writ nessa Corte, deferiu, nos termos do art. 580 do CPC, o pedido de extensão da ordem concedida ao corréu Fidelcino Pereira de Lima Filho, revogando a prisão preventiva, mediante a incidência de medidas cautelares a serem fixada pelo Magistrado de primeiro gau. 



    Implementadas as medidas cautelares, após 2 anos e 7 de cumprimento, o ora recorrente foi pronunciado, tendo sido mantidas as cautelares. 



    Buscando a revogação das medidas cautelares diversas, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "LA FAMIGLIA". EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO CULPA. PROCESSOS COM TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 21 DO STJ. PANDEMIA. COVID-19. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTO PER RELACIONEM. IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS DEMONSTRADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE EM CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.



    2. Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cumprindo medidas cautelares há mais de 3 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri, a complexidade do feito, que apura crimes graves perpetrados no âmbito de uma organização criminosa armada e bem estruturada, atuante em diversas cidades do estado de Minas Gerais, e que conta com vários réus - 14 no total -, além de várias intercorrências. Ademais, verifica-se que o recorrente foi pronunciado em 26/11/2021, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula 21 do STJ.



    3. Consigne-se, ainda, que em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior. 



    4. Na espécie, está evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem para a manutenção das medidas cautelares não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, na medida em que se encontram devidamente fundamentadas, pois os fatos imputados ao paciente são graves, sendo colhidos elementos probatórios que apontaram sua participação como integrante da organização criminosa Irmandade, além de ser apontado como um dos autores intelectuais da morte de J.D.C., e da tentativa de homicídio contra M.A.



    5. Não prospera a alegação de falta de contemporaneidade das medidas cautelares fixadas, notadamente por que "a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)." Demais disso, a gravidade concreta do delito, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo decurso do tempo.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para revogar as medidas cautelares em vigor, vez que vêm sendo mantidas sem fundamentação, bem como, sem a devida necessidade, o que se agrava face ao manifesto excesso de prazo na formação da culpa, vez que há 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses o Paciente tem sua liberdade restringida com medidas cautelares. 



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, § 4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 



    Adiante, no que concerne ao mérito da impetração, não se constata a presença de flagrante ilegalidade no julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Colhe-se do acórdão ora impugnado: 



    Quanto à fundamentação e necessidade da manutenção das medidas cautelares, o Tribunal de Justiça assim entendeu: 



    "Depreende-se que, em 26 de novembro de 2021, foi proferida decisão pronunciando Darlan, ora paciente, pela prática dos crimes de homicídios qualificados, nas modalidades tentadas e consumadas, e de organização criminosa, sendo que, ao final, foram mantidas as medidas cautelares alternativas da prisão aplicadas durante a persecução criminal, a ver: 



    "(...) Pelos mesmos fundamentos exarados, naquilo que pertinente, e ratificando as decisões exaradas por este juízo, ficam mantidas as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas aos demais acusados" (anexos n.'s 08/11). 



    Da leitura da decisão, verifica-se que a manutenção da ordem sobreveio na esteira da permanência dos motivos que ensejaram a fixação das medidas alternativas. Desta forma, considerando que permanecem inalteradas as circunstâncias da necessidade e adequação, é desnecessária uma repetição de fundamentos já expostos.



    Ora, não se configura desprovida de fundamentos a decisão que ratifica, ao conservar as condições diversas da prisão, as razões de decidir adotadas na decretação dessa medida, utilizando-se da denominada fundamentação per relationem. 



    […] 



    Na hipótese, há elementos que recomendem pela manutenção das determinações, sobretudo para cumprir a função de acautelar o meio social. Com efeito, os fatos imputados ao paciente são graves, sendo colhidos elementos probatórios que apontaram sua participação como integrante da organização criminosa "Irmandade", além de ser apontado como um dos autores intelectuais da morte de J. D .C., e da tentativa de homicídio contra M. A.. 



    Por oportuno, convém destacar que, à época dos fatos, o paciente exercia a função de Policial Militar, o que por óbvio reclama maior atenção da intervenção estatal, no quadro fático enredado." (e-STJ, fl. 441-449). 



    Assim, está evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem para a manutenção das medidas cautelares não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, na medida em que se encontram devidamente fundamentadas, pois "os fatos imputados ao paciente são graves, sendo colhidos elementos probatórios que apontaram sua participação como integrante da organização criminosa "Irmandade, além de ser apontado como um dos autores intelectuais da morte de J. D C., e da tentativa de homicídio contra M. A." 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que determinou a aplicação das medidas cautelares está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas ora impugnadas.



    De acordo com os autos, o paciente, Policial Militar, de quem se espera a proteção da sociedade e o acirrado combate à criminalidade, é acusado de participar da organização criminosa ‘Irmandade’, além de ser apontado como um dos autores intelectuais da morte de J. D C., e da tentativa de homicídio contra M. A.



    Percebe-se, portanto, que a aplicação das medidas cautelares não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida. 



    No que concerne ao alegado excesso de prazo, pontuou o STJ: 



    Consoante anteriormente explicitado, quanto ao excesso de prazo, o Tribunal de Justiça assim fundamentou: 



    "Também, contrariam ente ao alegado pelo impetrante, incabível é a assertiva de excesso de prazo, sobretudo em face da complexidade do feito, imputando participação em organização criminosa com participação de vários acusados distribuídos em diversos processos, muitos deles dependendo de produção de provas em Comarcas distantes — até outros Estados da Federação. Ademais, convém lembrar que, proferida a decisão de pronúncia, fica superada a invocada ilegalidade na instrução — nesta fase —. A propósito, é o que se extrai da súmula n.° 21 do colendo STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegalidade prisão por excesso de prazo na instrução". sendo Contra tal decisão, que, atualmente, de aliás, foram acordo com interpostos Recursos em Sentido Estrito, a movimentação processual disponível no "website" desta Corte, o feito originário encontra-se na fase de processamento das impugnações então apresentada." (e-STJ, fls. 448-449). 



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015). 



    […]



    Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 



    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Ainda, a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de investigados, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de diligências, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    E, no presente caso, o período de trâmite retratado não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Estado, de modo a justificar a revogação das medidas cautelares, considerando-se sobretudo o próprio procedimento diferenciado dos processos do Tribunal do Júri, a complexidade do feito, que apura crimes graves perpetrados no âmbito de uma organização criminosa armada e bem estruturada, atuante em diversas cidades do estado de Minas Gerais, que conta com vários réus - 14 no total, além de várias intercorrências. Essas circunstâncias tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Por fim, não se pode ignorar o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado à instância de origem o reexame da necessidade ou não de permanência das cautelares. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente